Tribunal: TJMT
Processo: 1009580-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009580-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Nulidade, Citação, Provas, Revelia, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - CPF: 032.192.491-67 (ADVOGADO), TELMA BEATRIZ NUNES RONDON VIEIRA - CPF: 474.054.221-87 (AGRAVANTE), HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 040.783.221-15 (AGRAVANTE), DENIVALDO ANTONIO GERVASIO DE ALMEIDA - CPF: 017.385.041-31 (AGRAVADO), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR
– DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA DA PARTE REQUERIDA – AUSENTE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC – APRECIAÇÃO DO RECURSO COM BASE NO TEMA 988 STJ – DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DA CITAÇÃO – POSSÍVEL INEXISTÊNCIA DO PROCESSO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E SUPRIMENTO DO ATO DE CITAÇÃO A PARTIR DA JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS – CONTAGEM DO PRAZO PARA CONTESTAR A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ATO NÃO REALIZADO E PRECEDIDO DE REGULAR CITAÇÃO DA REQUERIDA – CONCLUSÃO PELA TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – AFASTADA A

CONCLUSÃO DE REVELIA –

DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO
.

Descabida a decretação da revelia, isso porque a decisão que deferiu a liminar na demanda possessória de origem determinou a citação dos réus
“com as prerrogativas do art. 212, § 2o, do NCPC, para que compareçam à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e intime-se o autor nos termos do §3o do art. 334 do NCPC”
. Como o ato conciliatório até o momento não havia sido precedido e realizado com a formal citação da requerida Telma, não fluiu o conseguinte prazo para contestar, o qual deve ser contado na forma do art. 335, I do CPC.

Contestação tempestiva. Revelia afastada.

Recurso provido. Decisão reformada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009580-54.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

TELMA BEATRIZ NUNES RONDON VIEIRA e HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA

AGRAVADO:

DENIVALDO ANTÔNIO GERVÁSIO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TELMA BEATRIZ NUNES RONDON VIEIRA
e
HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA
contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito Vara Única da Comarca de Poconé,
Dra. Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
, nos autos da
“Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar”
n°
1002867-81.2020.8.11.0028
, ajuizada por
DENIVALDO ANTOINIO GERVASIO DE ALMEIDA
, que decretou à revelia da parte agravante/requerida, bem como rejeitou os argumentos de nulidade de citação.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, a tempestividade e cabimento do recurso, conforme pacificado no tema 988 do STJ, sendo que
“o reconhecimento da alegada nulidade, tão somente, em sede de recurso de apelação ensejaria o retorno dos autos a fase atual e a anulação do produzido e eivado de vícios, após anos de tramitação, considerando que a citada instrução processual está designada para o ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), o que não deve prosperar”
.

Ainda preliminarmente, invoca a
“nulidade absoluta de citação por ausência de instrumento procuratório com poderes especiais, conforme preleciona o art. 105 do CPC/2015 c/c art. 280 do CPC/2015”
, o que acarretaria a inexistência da revelia.

Defende que por ser a nulidade de citação matéria de ordem pública, a mesma pode ser arguida a qualquer tempo e meio recursal, e complementa que a citação parcial por oficial de justiça, sendo que, tratando-se de litisconsórcio passivo, não houve a abertura do prazo para defesa, sendo impossível a decretação da revelia.

A par desses argumentos, pede a parte agravante seja
“recebido e julgado totalmente procedente o presente Recurso de Agravo de Instrumento e reformada as decisões recorridas ante o reconhecimento das matérias de ordem pública supra apontadas, reconhecendo-se e declarando-se a inexistência de comparecimento espontâneo das partes e a consequente nulidade de citação da Requerida TELMA BEATRIZ; com decorrente ausência de deflagração do prazo para apresentação de contestação, ante a ausência de citação dos litisconsortes, sob pena de afronta aos precedentes do TJMT e STJ acima destacados, bem como por ferir os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (...) E, ainda, se requer seja declarada tempestiva a contestação apresentada pelos Recorrentes e anulada a decretação da revelia, o saneamento processual e a distribuição do ônus probatório e demais atos que não se aproveitem, determinando-se o retorno dos autos a fase de impugnação à contestação”
.

Sem pedido de tutela recursal.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta na peça de Id. 170033652, argumentando a regularidade da decretação da revelia na forma do art. 335, III c/c art. 231, II do CPC. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 28 a 30/06/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC, sobretudo porque a decisão agravada não se trata de tutela de urgência e/ou evidência.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento em que a parte agravante/requerida insurge-se contra decisão que decretou sua revelia no feito de origem.

Pois bem. Pelo que dispõe o artigo 1.015 do CPC, constata-se a presença de um rol taxativo,
numerus clausus
, que não contempla a interposição do tipo recursal contra decisão que decreta à revelia.

Não obstante, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp no. 1.696.396 e do REsp no. 1.704.520 (Tema 988), sob o rito do recursos repetitivos representativo da controvérsia, decidiu pela relativização da taxatividade imposta pelo legislador ao art. 1.015 do CPC, de sorte que, hodiernamente, o rol do sobredito dispositivo é de taxatividade mitigada, razão pela qual admite-se a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória quando verificado o requisito objetivo da
urgência
, decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação.

No caso, possível inferir existente prejuízo para a parte requerida, ora agravante, diante da dúvida instaurada na instância singela quanto à validade da citação, vício do qual pode derivar a própria inexistência do processo.

Neste sentido, verifica-se que o requerido HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA foi citado pessoalmente, consoante certidão de Id. 58330571 e Num. 58651402 - Pág. 4.

Contudo, infere-se que a requerida TELMA BEATRIZ NUNES RONDON VIEIRA não havia sido citada anteriormente e a advogada que atuava em favor dos requeridos, Dra. Isabella Fanini Franklin, em que pese regularmente os representasse,
não tinha poderes especiais para receber citação nas procurações outorgadas
, o que é imprescindível para reconhecimento e regularidade deste essencial ato processual.

Quanto ao ponto, de acordo com entendimento pacífico do STJ, a ausência de poderes específicos para o recebimento de citação no instrumento de mandato não configura o comparecimento espontâneo da parte nos autos e, por isso, não supre a necessidade de formalização do ato, sem o qual não tem início o prazo de defesa (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.444.966/GO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).

Neste contexto, observa-se que somente em
data recente
foram juntadas ao feito procurações com poderes especiais para receber citação (Id. Num. 94004366 - Pág. 1/2 dos autos de origem), ato a partir do qual está suprido o ato de citação da requerida Telma.

No mais, infere-se descabida a decretação da revelia, isso porque a decisão de Id. 46851251 que deferiu a liminar na demanda possessória de origem número 1002867-81.2020.8.11.0028 determinou a citação dos réus
“com as prerrogativas do art. 212, § 2o, do NCPC, para que compareçam à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e intime-se o autor nos termos do §3o do art. 334 do NCPC”
.

Nesta toada, como o ato conciliatório até o momento não havia sido precedido e realizado com a formal citação da requerida Telma, não fluiu o conseguinte prazo para contestar, o qual deve ser contado na forma do art. 335, I do CPC:

“Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição;”

Inclusive, corrobora a tempestividade da contestação a ilação de que, como havia mais de uma ré na demanda que não havia sido regularmente citada (no caso, a requerida Telma, cuja citação válida se deu a partir da juntada da procuração com poderes especiais), a data para contestar correria a partir da data da última citação, nos termos do art. 231, §1° do CPC:

“Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

(...)

§ 1° Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à
última das datas
a que se referem os incisos I a VI do caput
.”
(destaquei)

A propósito, segue julgados dos Tribunais Paulista e Catarinense em casos absolutamente análogos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Produção antecipada de provas –
Decisão que reconheceu a revelia, ante a intempestividade da apresentação da contestação – Pluralidade de réus – Prazo para contestação que se conta a partir da juntada do último mandado ou carta de citação aos autos – Aplicação do disposto no § 1o do art. 231 do CPC – Intempestividade da contestação afastada – Revelia inocorrente
– Decisão modificada – RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 20778341620218260000 SP 2077834-16.2021.8.26.0000, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 20/05/2021, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
DECISÃO QUE RECONHECEU A REVELIA DO BANCO RÉU. RECURSO DESTE. TESES DE NULIDADE DA CITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE REVELIA. ACOLHIMENTO DESTA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. CORRÉ SEGURADORA AINDA NÃO CITADA NA PRESENTE AÇÃO. PRAZO PARA APRESENTAR DEFESA QUE SEQUER TEVE INÍCIO. ART. 231, I E § 1o, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-SC - AI: 50649419320218240000, Relator: Helio David Vieira Figueira dos Santos, Data de Julgamento: 14/07/2022, Quarta Câmara de Direito Civil)

Guardadas as devidas proporções dos casos, não é outro o entendimento deste Sodalício. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA – CITAÇÃO DO RÉU POR EDITAL –
DECRETAÇÃO DE REVELIA
- AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR – PREJUÍZO DO SEU DIREITO DEMONSTRADO -
TERMO INICIAL DO CÔMPUTO DO PARA CONTESTAÇÃO – PLURALIDADE DE RÉUS – DATA DA CITAÇÃO DO ÚLTIMO RÉU - ARTIGO 231, I E IV e § 1o do CPC/15
– IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO DO INTERESSADO PARA SANÁ-LA - CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DA PEÇA E DOCUMENTO - INVIABILIDADE - PRINCÍPIO DA DOCUMENTAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos da jurisprudência do STJ, o réu que, citado por edital for declarado revel, será nomeado curador especial, para apresentar sua defesa. A falta de nomeação de curador especial ao réu citado por edital torna nulo o processo desde quando aquela deveria ter sido efetivada, por ofender aos princípios do contraditório e da ampla defesa, muito mais ainda que restou demostrado prejuízo ao seu direito.
Havendo pluralidade de réus, o prazo para contestação inicia-se a contar da última citação, conforme dispõe o artigo 231, inciso I a IV, § 1o, do CPC/15.
Na instância ordinária, é sanável a falta de representação processual, devendo o juiz assinar prazo para a respectiva regularização antes de proferir sentença. O desentranhamento da contestação, por intempestiva, não constitui um dos efeitos da revelia, assim, devem permanecer nos autos para conhecimento do Tribunal.”
(TJ-MT - AC: 00016997120158110049 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2020)

Assim, imperioso reconhecer que, para que não paire dúvida alguma no tocante, ambos os requeridos estão regularmente citados, sendo, no entanto, descabida a decretação da revelia, a teor do acima exposto.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a decretação da revelia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023